Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-32.2025.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000817-32.2025.8.05.0164 – Comarca de Mata de São João/BA

Apelante: Jean Santos Gonçalves

Advogado: Dr. Abel da Silva Pereira (OAB/BA: 62.918)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Adriana Patrícia Cortopassi Coelho

Origem: Vara Criminal da Comarca de Mata de São João

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ART. 33,
§4
º
,
DA LEI Nº 11.343/2006 E
ART. 16, §1º,
IV, DA LEI 10.826/2003
). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES ESTATAIS. DEMAIS ELEMENTOS CONSONANTES COLHIDOS EM SEDE PRELIMINAR.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INACOLHIMENTO. CONTEXTO FÁTICO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006,
NO SEU PATAMAR MÁXIMO
.
INVIABILIDADE
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MODULAÇÃO. VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE PARTE DAS SUBSTÂNCIAS. APREENSÃO CONJUNTA DE ARTEFATO BÉLICO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES.
APELO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jean Santos Gonçalves, assistido por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (ID. 91665556),
in verbis
:
“Consta do Auto de Prisão em Flagrante de nº 12161/2025 que, no dia 11 de fevereiro de 2025, por volta das 11h45min, na Rua Direta do Pau Grande, bairro Pau Grande, próximo a oficina de moto, em Mata de São João/BA, JEAN SANTOS GONÇALVES, com vontade livre e consciente, portava sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, bem como substâncias entorpecentes identificada como maconha e cocaína. Vislumbra-se que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, policiais militares, durante patrulhamento rotineiro no referido bairro, abordaram e prenderam o DENUNCIADO, o qual estava em posse de uma arma de fogo de uso restrito e substâncias entorpecentes. Consta nos autos que, os policiais avistaram o DENUNCIADO a bordo de uma motocicleta de placa NVL 0974 sendo encontrado com ele, 50 (cinquenta) porções da substância entorpecente conhecida como crack, micro-tubos de plásticos do tipo eppendorf's, 17 (dezessete) porções da erva entorpecente conhecida como maconha - embaladas em sacos plásticos, 1 (uma) pistola Taurus, 14 (quatorze) cartuchos, 1 (um) smartphone Samsung de cor preta, 1 (um) smartphone Motorola, de cor azul, 1 (uma) motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI e R$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) em espécie, conforme Auto de Exibição e Apreensão de nº 4703/2025 (ID 490125482 - Pág. 10). Emerge do procedimento que, ao ser conduzido para Delegacia de Polícia, o denunciado abriu a carceragem da viatura e evadiu do local, sendo capturado logo em seguida. Na mesma entoada, interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio (ID 490125482 - Pág. 22). A autoria e materialidade foi comprovada através Laudo de Constatação nº 2025 33 PC 000672-01 (ID 490125482 - Pág. 31), Auto de Exibição e Apreensão nº 4703/2025 (ID 490125482 - Pág. 10) e Termos de Declarações dos policiais responsáveis pela abordagem (ID 490125482 - Pág. 17/19). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA denuncia JEAN SANTOS GONÇALVES, como incursos nas penas dos crimes tipificados no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, c/c o art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, pelo que requer, nos termos do art. 55, da referida legislação, seja o réu notificado para apresentação de defesa e, após, recebida a denúncia, procedendo-se a instrução processual e interrogatória, enfim, para se ver processar e julgar, até ulterior condenação, colhendo-se o depoimento das testemunhas, rol abaixo, em dia e hora designados por V. Exa., sob as cominações legais”.
(sic)
.

III – Irresignado, o interpôs Recurso de Apelação (ID. 91666074), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 101248124), a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ressaltando que o réu negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, bem como a pequena quantidade de maconha e cocaína apreendida destinava-se ao consumo pessoal. Argumenta, ainda, que os próprios policiais ouvidos declararam desconhecer qualquer envolvimento do apelante com o tráfico, pelo que requer a aplicação do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, ao argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, destacando a reduzida quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos típicos da traficância, como balança, anotações ou dinheiro.

IV – No mérito, o pleito absolutório não merece albergamento. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 490125482 do IP nº 8000607-78.2025.8.05.0164); Auto de Exibição e Apreensão (ID. 490125482, Pág. 10, do IP nº 8000607-78.2025.8.05.0164), identificando 50 (cinquenta) porções da substância entorpecente conhecida como crack, microtubos de plásticos do tipo
eppendorf's
, 17 (dezessete) porções da erva entorpecente conhecida como maconha, embaladas em sacos plásticos, 1 (uma) pistola Taurus, 14 (quatorze) cartuchos, 1 (um) smartphone Samsung de cor preta, 1 (um) smartphone Motorola, de cor azul, 1 (uma) motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI e R$ 65,95 (sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); os Laudos Periciais de Constatação e Toxicológico Definitivo (IDs. 91666054 e 91666039), nos quais consta que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 7,57g (sete gramas e cinquenta e sete centigramas) de
B
enzoilmetilecgonina
(cocaína), na forma de pedras de crack, e 24,47g (vinte e quatro gramas e quarenta e sete centigramas) de
Cannabis Sativa
(maconha), substâncias de uso proscrito no Brasil; o Laudo de Exame Balístico (ID. 91666037), atestando que a arma e as munições periciadas encontravam-se aptas para a realização de disparos; bem como os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

V – Apesar das razões ventiladas pela Defesa, observa-se que os agentes estatais apresentaram depoimentos congruentes a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, transcritos na sentença (ID. 91666066). Os militares responsáveis pela captura narraram, de maneira convergente, que o acusado foi abordado em posse de expressiva quantidade de entorpecentes já fracionados e acondicionados para comercialização, além de arma de fogo municiada e apta para disparo, circunstâncias integralmente corroboradas pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais acostados aos autos. As declarações dos agentes públicos mostraram-se firmes e coerentes quanto à dinâmica da abordagem, à tentativa de fuga empreendida pelo réu e ao modo de acondicionamento das substâncias ilícitas, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar a credibilidade de seus relatos. Ao contrário, os depoimentos encontram respaldo direto nos exames toxicológicos definitivos, que atestaram a apreensão de crack e maconha, bem como no laudo balístico que confirmou a plena funcionalidade da pistola Taurus apreendida, evidenciando perfeita sintonia entre as provas testemunhal e técnica produzidas.

VI – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

VII – Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. (STJ, AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

VIII – De igual modo, mostra-se inviável a pretendida desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, diante das circunstâncias concretas da apreensão, notoriamente incompatíveis com o uso próprio. Não se trata de mera posse eventual de pequena quantidade de droga, mas da apreensão de 50 porções de crack e 17 porções de maconha já individualizadas para revenda, acompanhadas de microtubos plásticos do tipo eppendorf, arma de fogo municiada e aparelho celular, elementos que atestam a traficância. A forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliada à diversidade das substâncias apreendidas e ao contexto fático da prisão, demonstra inequívoco propósito mercantil, sobretudo porque o fracionamento em múltiplas unidades revela preparação para comercialização direta ao usuário final, sendo parte delas de especial nocividade.

IX – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 102825514): [...] Importante destacar que foram apreendidos, em poder do apelante, “50 (cinquenta) porções da substância entorpecente conhecida como crack, micro-tubos de plásticos do tipo eppendorf's, 17 (dezessete) porções da erva entorpecente conhecida como maconha embaladas em sacos plásticos, 1 (uma) pistola Taurus e 14 (quatorze) cartuchos”, conforme Auto de Exibição e Apreensão 11. Tais circunstâncias reforçam a materialidade delitiva e comprovam a destinação criminosa da droga. Desse modo, esse elemento probatório, somado aos demais já constantes dos autos, evidencia a gravidade concreta da conduta e corrobora a dinâmica delitiva apurada. Ademais, para a configuração do delito de tráfico prescinde-se que o Apelante seja surpreendido vendendo substância entorpecente, uma vez que o crime consuma-se com a simples prática de qualquer das condutas elencadas no artigo correspondente, não se fazendo necessária a prova do comércio, bastando, para configurar o delito, a conduta de guardar, preparar, portar ou trazer consigo, para repasse a terceiros, de forma gratuita ou onerosa [...] Nesse sentido, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas à forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da prisão em flagrante indicam que o apelante se dedicava à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 no patamar máximo, conforme destacado na sentença pela Magistrada [...].

X – Por conseguinte, na hipótese em comento, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Recorrentes pelo crime de tráfico de drogas. Na sequência, passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria relativa ao crime de tráfico de drogas, a Sentenciante considerou favoráveis as circunstâncias judiciais e fixou as penas-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não reconheceu agravantes nem atenuantes, pelo que manteve a pena intermediária nos termos retromencionados.

XI – Já na terceira fase, aplicou a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, porém, na fração de 1/3 (um terço), diante da natureza das drogas apreendidas e da gravidade concreta da conduta (apreensão conjunta do artefato bélico), resultando na pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, além de 333 dias-multa. Nesse ponto, a defesa pugna pela aplicação da benesse na sua fração máxima (2/3); todavia, razão não lhe assiste.

XII – Na hipótese vertente, a fração redutora deve ser modulada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente à natureza altamente deletéria e à diversidade das drogas apreendidas (porções de crack e maconha), sendo a primeira substância dotada de elevado potencial lesivo e intensa capacidade de disseminação da dependência química, fator que autoriza maior rigor na individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Além disso, o fato de o acusado portar, concomitantemente ao comércio ilícito de entorpecentes, arma de fogo com numeração raspada e munições, demonstra maior periculosidade concreta da atividade criminosa, reforçando o potencial ofensivo da conduta e a necessidade de resposta penal mais severa, sobretudo para tutela da ordem pública. Nesse contexto, ainda que ausentes elementos suficientes para afastar integralmente o tráfico privilegiado, a presença de arma de fogo adulterada, aliada à variedade e à natureza das substâncias apreendidas, constitui fundamento idôneo para a redução em patamar moderado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (TJ-BA - Apelação: 07003023320218050229, Relator.: LUIZ FERNANDO LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2023, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/05/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2011409 SP 2021/0362840-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).

XIII – Frise-se, ainda, que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento idôneo até mesmo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa (STJ - AgRg no AREsp: 2835387 MG 2025/0008648-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/2025).

XIV – Quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, a Magistrada de origem aplicou a pena no mínimo legal, por não vislumbrar causas modificativas. Aplicando-se o concurso material, as penas foram somadas, resultando em condenação total de 06 anos e 04 meses de reclusão e 343 dias-multa, no valor unitário mínimo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto. A juíza de primeiro grau afastou a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos e negou a concessão do sursis. Também deixou de aplicar a detração penal por entender que o período de prisão cautelar não alteraria o regime inicial fixado. Por fim, indeferiu ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva sob fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, da variedade de drogas apreendidas, da arma de fogo com numeração raspada e das circunstâncias da prisão. Verifica-se, portanto, que a dosimetria objurgada não merece reparos e foi aplicada em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.

XV – Registre-se que a Sentenciante cuidou em determinar a expedição da Guia de Recolhimento Provisória, o que foi providenciado (ID. 91666072), com a respectiva remessa ao SEEU via malote digital (ID. 105958922).

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XV
II
–
APELO
CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000817-32.2025.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Apelante, Jean Santos Gonçalves, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo-se inalterad
a

a sentença condenatória vergastada
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.